Tribunal: TJMT
Processo: 1010888-92.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010888-92.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NILCELO CARVALHO GOMES - CPF: 550.138.481-72 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – ATESTA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – PARA ATIVIDADES QUE DEMANDAM ESFORÇO FÍSICO – TRABALHADOR BRAÇAL – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO – DESFAVORÁVEIS PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O art. 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Entrementes, a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática da sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

O benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1010888-92.2018.8.11.0003, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Autarquia Previdenciária a implantar a aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

O Recorrente, sustentou, em resumo, que os pedidos iniciais são improcedentes, uma vez que a doença incapacitante é preexistente ao reingresso da parte Autora ao Regime Geral da Previdência Social, além de não ter sido cumprido o período de carência para o deferimento do benefício previdenciário.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Apelado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador se Justiça José Basílio Gonçalves, opinou pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Como visto no relatório, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1010888-92.2018.8.11.0003, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Autarquia Previdenciária a implantar a aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

Os autos demonstram que o
Autor, na data de 24 de janeiro de 2018, sofreu um acidente de trabalho, fato que causou lesões na coluna e o impossibilitou de exercer as suas atividades habituais.

Noticiou que, diante destas enfermidades, requereu, administrativamente, a concessão do auxílio-doença, cujo pleito foi indeferido.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste e o impossibilita de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu a concessão do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem assim a condenação da Autarquia Previdenciária no pagamento de indenização por danos morais.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para condenar a Autarquia Previdenciária na implantação da aposentadoria por invalidez, em favor do Autor.

Contra essa decisão, recorre, agora,
o INSS, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Esse o contexto fático-jurídico.

Conforme examinado, o objeto do presente Recurso e Reexame é aferir se a incapacidade que acomete o Autor o impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituado, ou outra que lhe garanta a subsistência, e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Com efeito, para a obtenção da
aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42, da
Lei Federal n. 8.213/1991,
que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Denota-se, do dispositivo legal, que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado, para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso em tela, a qualidade de segurado obrigatório do Autor foi demonstrada pela documentação apresentada nos autos, notadamente o CNIS daquele, ao apontar o pagamento de contribuição já no mês de janeiro de 2018, e a sua carteira de trabalho, que prova o exercício da profissão de carpinteiro na empresa Construtora Resecom LTDA. (id. 33700918 e 33700932).

De outro giro, diferentemente do que sustentado pelo Recorrente, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho, conforme a previsão do artigo 26, II, da Lei Federal n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

A perícia realizada em juízo, por seu turno, comprova que a incapacidade da parte Autora, decorrente do acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2018, é permanente e parcial, no entanto, para a atividade que habitualmente exercia, bem assim para o trabalho que exija esforço físico, é total e permanente (id. 33700944). Veja-se:

IV – DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS (AUTOR):

1) Qual a atividade habitual da parte pericianda? A atividade laboral por ele exercida é braçal? Exige algum tipo de esforço físico?

Resposta: Carpinteiro. Sim, função típica de trabalhador braçal, exigindo esforço de alta intensidade.

(...)

4) A doença torna o Autor incapaz para seu trabalho HABITUAL? Se sim, total ou parcialmente para a atividade habitual ?

Resposta: Sim, há incapacidade parcial permanente no paciente.

5) Havendo incapacidade, seja ela total ou parcial, é possível constatar aproximadamente a data do início da incapacidade ?

Resposta: Indica ter iniciado em 2018.

6) Acaso constate o perito que inexiste incapacidade, informe se houve incapacidade no passado e por qual período a mesma perdurou.

Resposta: Há incapacidade.

7) A parte pericianda relata Dor ou desconforto?

Resposta: Sim, relata dor na coluna, pernas e braços.

8) Caso haja possibilidade de tratamento ou intervenção cirúrgica, este tratamento ou intervenção resultará na CURA da trabalhadora?

Resposta: Não, as lesões são permanentes.

(...)

13) Para o perito, quais seriam as prováveis causas que justificariam a doença da parte pericianda?

Resposta: Acidente de trabalho.

(...)

V – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que o paciente está INAPTO para exercer suas atividades laborais habituais. O paciente está incapacitado para o trabalho braçal e/ou qualquer outra função que exija muito esforço físico.

Logo, nesse aspecto, improcedem os argumentos recursais, de preexistência da doença, já que o Recorrente não fez prova nesse sentido, pelo contrário, o laudo pericial atesta que as lesões sofridas foram oriundas do acidente de trabalho e, diante dos documentos carreados, no momento que ele já era segurado do RGPS.

Não obstante, para a concessão da sua aposentadoria por invalidez, devem ser observados os elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

É certo que, em decorrência do laudo médico, ele teria condições de exercer outros ofícios, portanto, não seria uma doença incapacitante, que levaria ao
status
de invalidez.

Entrementes, o jurisdicionado conta, hoje, com 49 (quarenta e nove) anos, e, diante do seu histórico laboral, sempre exerceu atividade braçal, que, sabidamente, demanda esforço físico.

Diante desse quadro, pergunto: é possível, em razão da situação socioeconômica do país, obter um ingresso no mercado de trabalho, em uma atividade diversa, com a realidade da parte Autora?

Sem maior aprofundamento da matéria social e econômica, aplicando a regra da experiência, como julgador, e da maioria da população brasileira, não teria maior dificuldade em responder pela impossibilidade!

Não há desconsiderar que

(...) as metamorfoses do mercado de trabalho, verificadas desde as últimas duas décadas do século XX, provocaram o aumento da vulnerabilidade do trabalhador em idade cada vez menor, já a partir dos 45 (quarenta e cinco anos) anos, tendo grande impacto na fase pós-laboral de sua vida, tanto em sua situação de renda, como nas suas atividades após os 60 (sessenta) anos.
[1]

Assim, as condições pessoais da parte Autora – idade, baixa escolaridade e ser portador de sequelas que o impossibilitam de exercer atividade que demanda esforço físico – tornam extremamente difícil a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho.

Percebe-se, então, que, na espécie, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio ao Apelado, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana
[2]
,
celula

mater
dos direitos humanos
[3]
, que dá estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e ilumina a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Logo, no caso, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Nessa linha, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
REQUISITOS
–
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
–
PROFISSIONAIS E

CULTURAIS
–
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
–
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal
a quo
, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.

Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC/73 –

RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Do Termo Inicial do Benefício

Quanto ao termo inicial do pagamento da aposentadoria, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Veja-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO

–
AUXÍLIO-ACIDENTE

–

LAUDO MÉDICO

–

NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR
–
CONCESSÃO
–
INÍCIO DO BENEFÍCIO
–
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
–
TERMO
A

QUO

–
PRECEDENTES
–

LAUDO PERICIAL

–

INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença, em favor da parte Autora, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo, conforme fixado na sentença.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4
o
, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–
INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 -

Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Forte nessas razões, e fixada a competência deste Sodalício, conforme o Tema n. 1.053 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS, e
RETIFICO, PARCIALMENTE
, o ato sentencial, para
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, mantendo-se inalterada nos demais termos.

É como voto.

[1]

FÉLIX, Jorge. “O idoso e o mercado de trabalho”, artigo disponível em:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9092/1/O%20Idoso%20e%20o%20mercado.pdf
, acesso em: 27/09/2021.

[2]
Ingo Wolfgang Sarlet define a dignidade humana como: “(...) a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.” (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2001, p. 60).

[3]
Não por acaso, aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já em seu artigo 1
o
, dispõe: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022